Tribunal: TJMT
Processo: 1022413-32.2022.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022413-32.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALESSANDRO HENRIQUE BELINDO CIROCO - CPF: 091.214.496-35 (RECORRENTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1022413-32.2022.8.11.0003

Origem:
1°

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):
Alessandro Henrique Belindo Ciroco

Recorrido(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
26/06/2023 a 30/06/2023

Ordem: 263

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO
ASSINADO POR TERCEIRO NÃO IMPUGNADO PELO AUTOR –
LAUDO ELABORADO POR ÓRGÃO OFICIAL QUE ATESTA A IRREGUALRIDADE DO MEDIDOR – NOTIFICAÇÃO ACERCA DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA TÉCNICA ENVIADA E RECEBIDA PELO MESMO ASSINANTE DO TOI – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte demandante, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que o procedimento de apuração de irregularidade do medidor constante na residência do autor, registrada sob a unidade consumidora de n. 6/3009629-1, obedeceu aos parâmetros dispostos na Resolução 1.000/2021 da ANEEL, não havendo falar na declaração de nulidade da fatura de recuperação no valor de R$ R$ 2.902,84 (dois mil novecentos e dois reais e oitenta e quatro centavos), nem mesmo nos danos morais pleiteados.

2.

O recorrente defende que o procedimento que culminou na elaboração do TOI n. 63893455 está eivado de vícios, posto que não fora acompanhado por ele, em flagrante afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, sustentando, ainda, a ausência de notificação acerca da realização da perícia no aparelho medidor.

3.

A concessionária recorrida pede a manutenção da sentença, haja vista a regularidade do procedimento rebatido.

4.

Havendo suspeita de irregularidade no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 248 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL, devendo todo procedimento ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu direito de defesa, conforme estabelece o artigo 250, I e II,
d
, da referida resolução.

5.

Além disso,
exige-se para a apuração de eventual irregularidade de funcionamento do aparelho a realização de avaliação técnica e, por conseguinte, de emissão de laudo por órgão metrológico oficial (INMETRO).

6.

Dos autos se vê que prepostos da empresa recorrida realizaram vistoria no medidor da UC n.
6/3009629-1, de titularidade do recorrente na data de 28/07/2021, identificando anormalidades no referido aparelho, o que resultou na emissão do
TOI de n.
63893455, o qual foi assinado pela pessoa identificada como Dalilla, CPF n. 043.841.741-01, conforme documento anexo ao id. 164157193.

7.

Na mesma ocasião, também fora entregue à referida pessoa carta de notificação acerca do dia, horário e local para verificação do medidor, que também fora recebido pela pessoa identificada como Dalilla, nos termos da carta de id. 164157182, em conformidade com o disposto no art.
592, IV, da
Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL.

8.

A mencionada perícia foi realizada, cujo resultado foi a reprovação do medidor da residência do recorrente, conforme laudo juntado no id. 164157190.

9.

O recorrente, por sua vez, não impugnou especificamente os referidos documentos, tendo se limitado a defender que não acompanhou a vistoria realizada em sua residência, o que ensejaria a nulidade do procedimento, sem, contudo, combater adequadamente a respeito da pessoa que acompanhou e assinou as cartas de notificações de ids. 164157193 e 164157182.

10.

Ademais, acrescenta-se que somente em sede recursal é que o recorrente passou a defender que não foi notificado sobre o agendamento da aferição do medidor.

11.

Diante dessas circunstâncias, não restou devidamente comprovada a abusividade das condutas adotadas pela empresa recorrida, tendo em vista o estrito cumprimento das normas regulamentares atinentes à temática, de modo que a improcedência dos pedidos iniciais é medida que de rigor se impõe.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado,
suspensa a sua execução ante a presença na espécie do disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023